Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710986-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO FELIX DE AGUIAR RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. FILHO RESIDINDO COM SUA GENITORA. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE. MERA DETENÇÃO. 1. É requisito para a aquisição da propriedade pela usucapião o exercício de posse com animus domini, conforme o art. 1.238 do CC. 2. Não exerce posse, logo não pode usucapir, o filho que reside, de forma simultânea, no imóvel usucapiendo com sua mãe, quando foi esta quem a adquiriu, tratando-se de mera detenção. 3. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 1.196, 1.198 e 1.238, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que possui todos os requisitos legais para adquirir a posse ad usucapionem. Afirma que passou a ocupar o imóvel em 1999 juntamente com sua genitora, de modo simultâneo, e não após a sua genitora já residir no local. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196, 1.198 e 1.238, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não se evidenciando atos possessórios pelo apelante, não merece reparo a sentença combatida, pois ausentes os pressupostos para a aquisição originária da propriedade” (ID 49904283), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino que todas as publicações ocorram em nome do advogado VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023